Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, como regra geral, basta o ato voluntário do agente, consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
2. Em que pese a relevância probatória do testemunho policial, é inconteste que o réu não foi localizado na zona de exclusão, o que gera dúvida razoável sobre o descumprimento da ordem judicial, devido à ausência de relatório técnico do monitoramento eletrônico, e acarreta a absolvição, por aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso provido.